Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727583-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DANIEL GONCZAROWSKA GOMES, RODRIGO GONCZAROWSKA GOMES AGRAVADO: GLADSTOM DE LIMA DONOLA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelos agravantes através da derradeira petição que aviaram[1], por meio da qual informaram o provimento do agravo de instrumento que aviaram, ensejando a reforma da decisão cuja necessidade de observância fora por eles içada no ambiente deste recurso, e, conseguintemente, determinando-se o prosseguimento do cumprimento provisório de decisão subjacente, independentemente da preclusão do provimento individualizado, sustentando, inclusive, que o havido impactara a perda do objeto deste agravo, acolho a manifestação como desistência do recurso que formularam. Alinhadas essas premissas, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Custas pelos agravantes. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78219939 (fl. 54).